Tribunal: TJMT
Processo: 1006377-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

N
úmero Único
:

1006377-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME NERES MARTINS - CPF: 030.304.981-23 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 2o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL DA SILVA MOURAO - CPF: 032.727.671-18 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 062.849.891-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO CANA VERDE ALVES - CPF: 063.280.331-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHELMY SAMPAIO DE JESUS - CPF: 073.175.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO BASTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAURO DIAS DE SOUZA - CPF: 842.817.151-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006377-21.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOSE GUILHERME NERES MARTINS
IMPETRANTE: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE –
LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006377-21.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOSE GUILHERME NERES MARTINS
IMPETRANTE: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
José Guilherme Neres Martins
, preso pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, I, II e IV, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar pleiteada foi deferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006377-21.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetida a paciente por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Analisando-se com maior acuidade os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

A prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] Colhe-se dos autos que as equipes de investigação policial em cumprimento às ordens da Autoridade Policial iniciaram a apuração do delito de FURTO QUAIFICADO ocorrido entre os dias 29/10 a 2/11/2021, tendo como vítima JOSÉ MAURO DIAS DE SOUZA.

Durante o período mencionado, a vítima teria viajado com sua família, sendo que ao retornarem à residência, constataram que o imóvel teria sido furtado, com os portões danificados. A porta da cozinha também estava aberta, com sinais de arrombamento, tendo encontrado diversos itens, roupas e objetos jogados ao solo, com a casa revirada.

A vítima, que é Delegado de Polícia Civil nesta urbe, de pronto constatou a ausência de 3 televisões, 1 motor de polpa 15 Yamaha, 20 munições calibre .40 e 30 munições .38.

Em diligências, as equipes de investigação lograram êxito em identificar o veículo utilizado pelos infratores através de câmeras de vigilância da vizinhança, bem como posteriormente conseguiram localiza-lo, sendo o local a casa do representado FERNANDO, antigo conhecido da polícia.

No local, encontraram o veículo e o vistoriaram, tendo sido encontradas algumas ferramentas, que supostamente poderiam ter sido utilizadas para facilitar o arrombamento de portas e portões. O representado foi autuado em flagrante na mesma ocasião, por possível prática de delito abarcado pela Lei 11.343/06.

Perante a Autoridade Policial, o representado FERNANDO confessou a prática delitiva em apuração, informando que seu veículo realmente foi utilizado no furto em questão, indicando como seus comparsas HIAGO e RICHELMY, sendo que esconderam os bens furtados, deixando-os sob a guarda de YAGO BASTOS.

De posse de tais informações, as equipes de investigação foram até a residência de HIAGO, não encontrando ninguém no local. Todavia, pela janela da residência os policiais teriam avistado dentro do imóvel uma motocicleta similar a veículo utilizado para o cometimento de diversos roubos nesta urbe, razão pela qual adentraram ao local e também encontraram 1 revólver caliber .32 com 8 munições intactas e outros apetrechos, supostamente utilizados em crimes.

Ouvido na Delegacia, YAGO BASTOS confirmou ter receptado a res furtiva dos representados, indicando que no dia seguinte, teria negociado o motor de embarcação furtado pelo valor de R$ 1.000,00, com a pessoa de JOSÉ GUILHERME
. Afirmou que teria devolvido o restante da res furtiva e o valor obtido com a venda do motor, aos demais representados.

Intimado para comparecer na Delegacia para esclarecimentos, JOSÉ GUILHERME não teria comparecido
.

Sustenta a Autoridade Policial que é imprescindível a prisão cautelar dos representados, bem como que o deferimento da ordem de busca e apreensão, quebra do sigilo de dados, que possibilitarão a elucidação do caso, instruindo o inquérito. Pugnando ainda pela decretação de indisponibilidade de bens dos representados.

Decido.

No presente caso, a prisão preventiva dos representados deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelos suspeitos, consistindo no suposto planejamento e consumação do delito de furto, que teria sido perpetrado em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo.

Igual modo as supostas receptações efetuadas, revelando que a trama já havia sido premeditada pelos agentes, com claro intuito de obterem lucro e darem rápida destinação à res furtiva.

Os elementos de prova até então levantados, seja pelas imagens dos sistemas de segurança da vizinhança ou mesmo pelas confissões extrajudiciais de FERNANDO e YAGO, revelam que todos os representados possuem envolvimento efetivo nos crimes investigados
.

[...] A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado pela vítima e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as equipes de investigações lograram êxito em vincular a participação dos representados nos fatos, inclusive com a confissão de parte destes.

Importa anotar a periculosidade dos agentes, vez que possuem diversos registros criminais registrados em seu desfavor, revelando possível envolvimento em crimes de furto qualificado, roubo majorado, receptação, violência doméstica, homicídio qualificado e tráfico de drogas.

Anoto que os representados YAGO, HIAGO e FERNANDO cumprem atualmente processos executivos de pena, quais sejam: YAGO - PEP Ativo n. 0012533-74.2015.811.0004 – perante a 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT; HIAGO - PEP Ativo n. 7000006-82.2021.809.0014 – perante a Vara de Execuções Penais de Aragarças/GO e FERNANDO – PEP Ativo n. 0076562-89.2017.809.0014 – perante a Vara de Execuções Penais de Aragarças/GO
.

A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal e tornam-se evidentes ante a constatação de que os representados agem de modo a se esquivar de eventual responsabilização criminal
.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar dos increpados, conforme previsão do art. 313, do CPP.

Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão aos implicados, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temerem a atuação punitiva estatal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS, YAGO BASTOS SILVA, HIAGO CANA VERDE ALVES e
JOSÉ GUILHERME NERES MARTINS
, visando a
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, atendendo a Representação da Autoridade Policial”.

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente José Guilherme Neres Martins.

Primeiro porque, a despeito da gravidade dos fatos narrados na decisão, observo que ela se limitou aos detalhes do crime de furto qualificado, ao consignar que
“as investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelos suspeitos, consistindo no suposto planejamento e consumação do delito de furto, que teria sido perpetrado em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo”
.

Contudo, o paciente acabou por ser denunciado apenas pelo
delito de receptação
, conforme se vê na exordial acusatória juntada pelo impetrante no id. 123980037, sendo ele um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, com pena máxima de 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

Depois, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos,
notadamente porque não ostenta nenhuma ação penal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor
– fator diferenciador da situação dos corréus

Fernando Francisco dos Santos, Yago Bastos Silva e Hiago Cana Verde Alves, os quais tiveram os seus registros criminais citados expressamente pelo juízo
a quo
.

Também inexiste nos autos nenhuma evidência concreta de que o acusado pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para assegurar o bom andamento da instrução criminal, já que obrigará o comparecimento do paciente nos atos processuais, sob pena de nova prisão.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
José Guilherme Neres Martins
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022